Tribunal: TJMT
Processo: 1002750-14.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002750-14.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIENE ALMEIDA AMORIM - CPF: 030.402.391-47 (APELANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM - CPF: 038.765.061-07 (APELANTE), MARLENE FARIAS LIMA - CPF: 703.916.421-38 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA - CPF: 029.118.691-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRIMEIRO APELANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO,
JUS AO TRÁFICO PRIVILEGIADO
E
REGIME INICIAL SEMIABERTO
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO - SEGUNDA APELANTE - INÉPCIA DA DENÚNCIA, INEXISTÊNCIA DE PROVAS

DE
ENVOLVIMENTO COM AS SUBSTÂ
NCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS,
QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA A CARACTERIZAR BIS IN IDEM
,
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
E
DIREITO AO REGIME SEMIABERTO
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO -
AFASTAMENTO O TRÁFICO PRIVILEGIADO SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA
E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA O REGIME INICIAL FECHADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO -
DECLARAÇÕES COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS
- DEPOIMENTO
D
E USUÁRIO -
APREENSÃO DE DROGAS
, INSUMO,
APETRECHOS
, ARMAS DE PRESSÃO, MUNIÇÃO E DINHEIRO -

ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADO -
ENUNCIADO
S
CRIMINA
IS 7 E
8
DO TJMT - JULGADOS DO TJMT -
ABSOLVIÇ
ÕES

-
IMPERTIN
ÊNCIA -
QUANTIDADES [
106,64G
DE COCAÍNA E 3,064KG DE MACONHA
] E ACENTUADO GRAU DE NOCIVIDADE DA COCAÍNA
-
AUMENTO DA PENA-BASE EM
2
(
DOIS
) ANO
S DE RECLUSÃO
E
200
(
DUZENTOS
) DIAS-MULTA
- PROPORCIONALIDADE - LIÇÃO DOUTRINARIA -

ACÓRDÃOS DO STJ -
UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE/SIMULTÂNEA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA PARA ELEVAR A PENA-BASE E AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO
-
BIS IN IDEM
- ENTENDIMENTO DO STF -
FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
-
APETRECHOS
-

INSUMO UTILIZADO PARA PREPARO DA DROGA - DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA - ARMAS DE PRESSÃO E MUNIÇÃO -
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA
EVIDENCIADA - INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - ARESTOS
DO STJ
E TJMT - UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA PARA ELEVAR A PENA BASE E FUNDAMENTAR O REGIME FECHADO NÃO CARECERIA
BIS IN IDEM
- ORIENTAÇÃO DO STJ - TERCEIRA APELANTE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA -
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO)
- ENTENDIMENTO DO STJ - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REGIME INICIAL FECHADO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ -
RECURSOS
DO PRIMEIRO E SEGUNDA APELANTES DESPROVIDOS
-
RECURSO DA TERCEIRA APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE

PARA READEQUAR AS PENAS
.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer
das condutas nele descritas, dentre as quais
“fornecer e ter em depósito”

substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT,
Enunciado Criminal 7
).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial
(TJMT, AP NU 0019358-17.2015.8.11.0042).

A
s declarações coerentes dos policiais civis
responsáveis pelas investigações, em harmonia com as demais provas [
depoimento
d
e
usuário
na fase policial,

apreensão de drogas
e
apetrechos]
são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(
TJMT,
AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

As quantidades [
106,64g
de cocaína e 3,064Kg de maconha
] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ,
AgRg
no HC nº 489.276/SP;
AgRg
no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

O aumento da pena-base em
2
(
dois
) ano
s de reclusão
e
200
(
duzentos
) dias-multa mostra-se proporcional,
“tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos)”
(STJ,
AgRg
no HC 642.326/SP).

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE nº 666334/AM
). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC nº 109193/MG; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC nº 500.739-SP).

“Não houve bis in idem na dosimetria da pena, porquanto a Corte estadual, na primeira fase, sopesou especialmente a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas para fins de exasperação da pena-base; já na terceira etapa, considerou não apenas a quantidade de substâncias entorpecentes, como também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito para concluir que o acusado se dedicaria a atividades delituosas, especialmente ao tráfico de drogas, tais como a apreensão de balança de precisão, de apetrechos destinados à
narcotraficância
[...].”
(STJ,
AgRg
no HC 646.626/SC)

“A quantidade e natureza da droga apreendida autorizam a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Por outro lado, embora tenha o juiz da causa feito referência à quantidade de entorpecente na terceira fase, a apreensão de petrechos comumente utilizados na traficância, [...] autorizam o afastamento da
minorante
dotráficoprivilegiado, não caracterizando, portanto, bis in idem.”
(TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042)

Afigura-se pertinente

adotar
“a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(STJ, HC nº 578.638/SC).

“Embora o paciente seja primário e a pena
reclusiva
tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade, [...] e natureza dos entorpecentes), nos termos dos art. 33 do CP
c.c
o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
”

(STJ,
AgRg
no HC 609.876/SP
)

“
A fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos
arts
. 59 e 68 do Código Penal. Assim, inexiste bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada para aumentar a pena-base e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso. 5. Assim, a existência de circunstância judicial negativa
-
grande quantidade e variedade de drogas apreendidas - autoriza a imposição de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas.
”
(
STJ,
AgRg
no HC 628.481/RJ
)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1002750-14.2021.8.11.0042
- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE
CUIABÁ

APELANTE(S):
EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM

MARLENE FARIAS LIMA

LUCIENE ALMEIDA AMORIM

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões
c
rimina
is
interposta
s

por

EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM
,
MARLENE FARIAS LIMA
e LUCIENE ALMEIDA AMORIM

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da
9
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos]
, nos autos de ação penal (
NU 1002750-14.2021.8.11.0042
), que o
s
condenou por
tráfico de drogas
, sendo
o

primeiro
e
a

segunda
a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos dias-multa,
e a
terceira
a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa,
todos
em regime inicial
fechado
- art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
- (
ID 103197533
).

EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM
sustenta que: 1)
as provas seriam insuficientes para condenação
especialmente porque
não era conhecido por

“MARANHÃO e sim seu irmão Daniel de Almeida Amorim”
; 2)
faria jus ao
reconhecimento do tráfico privilegiado por ser
“primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e por fim não integrar organização criminosa
”
, sendo que
a quantidade de drogas foi utilizada para exasperar a pena-base
; 3) a pena imposta, a primariedade e os bons antecedentes ensejariam o regime inicial semiaberto.

Pede o provimento para
que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas
e
estabelecido
regime semiaberto
(ID
103197540
).

MARLENE FARIAS LIMA
suscita preliminar de inépcia da denúncia [sem pedido correlato].

No mérito,
alega que: 1)
inexistem provas de seu envolvimento com as substâncias entorpecentes apreendidas sobretudo porque a apelante LUCIENE ALMEIDA AMORIM confessou tê-las armazenado
“à mando de um
a pessoa conhecida por Boina”;
2)
“a quantidade de droga foi utilizada simultaneamente na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena”
a caracterizar
bis in idem
; 3)
preencheria os requisitos legais para aplicação da
minorante
do tráfico privilegiado; 4
) possui direito ao regime semiaberto por ser primaria
,
ter bons antecedentes
, não se dedicar à atividades criminosas e integrar organização criminosa.

Requer
o provimento
para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas

e estabelecido regime semiaberto
(ID
103197541
).

LUCIENE ALMEIDA AMORIM aduz que: 1)
o afastamento o tráfico privilegiado teria corrido sem motivação idônea;
2)
“não é reincidente e a sentença não possui fundamentos idôneos suficiente para ensejar o cumprimento de pena em regime fechado”.

Pede o provido para que sejam reduzidas as penas e fixado regime semiaberto (ID 103197542).

A
11ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
CUIABÁ
pugna pelo desprovimento do
s
apelo
s
(ID
103197547
).

A i.
10ª
Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
parcial
provimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1) PRELIMINAR: REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO, EM VIRTUDE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, SOB O ARGUMENTO DE QUE A EXORDIAL ACUSATÓRIA NÃO FOI SUFICIENTEMENTE CLARA SOBRE A AUTORIA DA ACUSADA MARLENE, PREJUDICANDO SEU DIREITO CONSTITUCIONAL DE AMPLA DEFESA. AFASTAMENTO. NÃO PADECE DE INÉPCIA A DENÚNCIA QUE DESCREVE OS FATOS TIDOS POR CRIMINOSOS, POSSIBILITANDO IDENTIFICAR OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO E O PLENO EXERCÍCIO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 41, DO CPP. ALÉM DISSO, NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, TORNA-SE PRECLUSA A ANÁLISE ACERCA DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. 2) PEDIDO COMUM DOS APELANTES EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM MARLENE FARIAS LIMA DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INACOLHIMENTO. SE AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E DESFAVORÁVEL AOS RECORRENTES, AUTORIZANDO UM JUÍZO DE CERTEZA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, NÃO HÁ COMO SER ACOLHIDO O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. O VALOR DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE SERVIDORES POLICIAIS QUANDO DA APURAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS, ESPECIALMENTE QUANDO PRESTADO EM JUÍZO, SOB A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, REVESTE-SE DE INQUESTIONÁVEL EFICÁCIA PROBATÓRIA, NÃO SE PODENDO DESQUALIFICÁ-LO PELO SÓ FATO DE EMANAR DE AGENTES ESTATAIS INCUMBIDOS, POR DEVER DE OFÍCIO, DA REPRESSÃO PENAL. 3) PEDIDO COMUM DOS TRÊS APELANTES DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º, ART. 33, DA LEI ANTIDROGAS). INADMISSIBILIDADE. A QUANTIDADE DE COCAÍNA E MACONHA QUE OS APELANTES GUARDAVAM E TINHAM EM DEPÓSITO (106,64G DE
‘
COCAÍNA
’
E 3,06465 KG DE
‘
MACONHA
’
), INCLUSIVE EM PORÇÕES INDIVIDUAIS, ALIADO AS INFORMAÇÕES RECEBIDAS E A CAMPANA REALIZADA NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DELES, ALVO DA INVESTIGAÇÃO APONTADA COMO BOCA DE FUMO, E AINDA, A APREENSÃO DE MATERIAIS SABIDAMENTE USADOS NO PREPARO E EMBALO DOS ENTORPECENTES, SOMADA AINDA AS DECLARAÇÕES DO USUÁRIO PARA OS POLICIAIS E NA DELEGACIA, DE QUE COMPROU VÁRIAS VEZES DROGA NA RESIDÊNCIA DOS RECORRENTES, TEM-SE QUE, EMBORA PRIMÁRIOS E DE BONS ANTECEDENTES, É EVIDENTE A DEMONSTRAÇÃO DE QUE VINHAM SE DEDICANDO AO TRÁFICO, O QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO, NÃO FAZENDO JUS À CAUSA DE DIMINUIÇÃO, EXCLUSIVA PARA AQUELES CONDENADOS QUE SE ENVOLVEM COM DROGA PELA PRIMEIRA VEZ. 4) ALEGADO “BIS IN IDEM” EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DE DROGAS PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. SEGUNDO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO STJ:
‘
NÃO OCORRE “BIS IN IDEM” QUANDO O JULGADOR FIXA A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS E AFASTA O REFERIDO REDUTOR EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA, EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO, COM DESTAQUE PARA A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS
’
(AGRG NO HC N. 542.989/ES, MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJE 17/3/2020). 5) PEDIDO COMUM DOS TRÊS APELANTES DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. A EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS FORAM UTILIZADAS PARA MAJORAR A PENA-BASE E AFASTAR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º, ART. 33, DA LEI ANTIDROGAS), NÃO PODENDO SER EMPREGADO O MESMO ARGUMENTO PARA IMPOR O REGIME MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, SOBRETUDO, DIANTE DO FATO QUE AS REPRIMENDAS DEFINITIVAS NÃO ULTRAPASSAM O PATAMAR DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS”
.
(
Benedito Xavier de Souza
Corbelino
, procurador de Justiça - ID
105723986
)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
apelante
MARLENE FARIAS LIMA
suscita inépcia da peça acusatória sob a assertiva de que
os fatos foram expostos
genericamente
na inicial acusatória.

A
apelante foi denunciad
a
, juntamente com
EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM

e LUCIENE ALMEIDA AMORIM
, porque
concorr
eu
, de alguma forma para o tráfico de drogas praticado
em sua
residência localizada
à rua U, n
º 356, quadra 40, bairro Nova Esperança III,
Cuiabá/
MT
,
no dia 22.1.2021, por volta das 16h30min
,
ocasião em que foram apreendidas
drogas, apetrechos
,
insumo
, dinheiro, armas de pressão e munição

[
8 (oito) porções de cocaína, com peso de
106,64g (cento e seis gramas e sessenta e quatro centigramas)
, 132 (cento e trinta e duas) porções de maconha, com peso de
3,064Kg (três quilos e sessenta e quatro centigramas) de maconha
, 1 (uma
)
porção de ácido bórico, com peso de 1,060kg (um quilo e sessenta centigramas),
2 (duas) balanças de precisão,
o valor de R$801,00 (oitocentos e um reais), 5 (cinco) rolos de plástico filme, 2 (duas) espingardas de pressão e 1 (um) munição calibre 40]
.

A denúncia imputou
à
apelante
MARLENE FARIAS LIMA
, “
em coautoria e unidade de desígnios
”,

a propriedade
das drogas
,
apetrechos
e insumo
.

A exordial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, suas cir
cunstâncias, as qualificações da
apelante
MARLENE FARIAS LIMA
e dos corréus, a classificação dos crimes, as descrições sobre as provas produzidas e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP.

Com efeito, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria
“como requisitos da justa causa”
(STJ, RHC nº 61.860/RJ - Relator: Min.
Nefi
Cordeiro - 3.12.2015).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, se
“devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há inépcia na denúncia”
(RHC nº 35312/SP - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 14.11.2014).

Ademais, a
“melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual)”
(STJ, HC nº 299.133/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.11.2016).

Portanto,
eventual
trancamento da ação penal
,
por inépcia da denúncia
,
mostra-se impertinente.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
s
recurso
s

são

cabíveis
(CPP, art. 593, I), manejado
s
por quem t
ê
m interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[
...
]

No dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 10h25min, na rua U, n.º 356, quadra 40, bairro Nova Esperança III, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM, MARLENE FARIAS LIMA e LUCIENE ALMEIDA AMORIM, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por venderem, guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
[...]

Em seguida, e com o devido ap
oio, a equipe policial deslocou
para a residência investigada, onde o usuário Adilson a
dquiriu o entorpecente, e lá se
encontravam os denunciados Ezequiel, Marlene (esposa
de Ezequiel) e Luciene (irmã de
Ezequiel), os quais moram nesse imóvel; ao se
aproximarem, os policiais civis
avistaram, em cima de um banquinho, que estava
fora da casa, um frasco, de cor
branca, contendo pedras pequenas de substância análoga a p
asta base de cocaína,
que foi apreendido. Nesse momento, o denunci
ado Ezequiel, vulgo
‘
Maranhão
’
,
esboçou reação e negou ser o dono desse frasco, sendo ne
cessário o uso de algemas; já a
denunciada, vulgo
‘
Lú
’
, esposa de Ezequiel, colaborou com a equipe.

Dando continuidade a diligência e busca domiciliar, os policiais

civis logo encontraram, em cima da bancada da sala da casa, um pote, de cor vermelha,

com substâncias análogas a maconha. No quarto onde dormem as crianças foi

localizado um recipiente de madeira, contenho 159 (cento e cinquenta e nove)

porções de substância análoga a maconha; ain
da nesse quarto, em uma cômoda,
foram encontradas 02 (duas) balanças de precisão, uma de cor prata e ou
tra de cor
azul, 01 (uma) munição intacta calibre .40, 01 (uma
) porção grande análoga a ácido
bórico, e ainda 01 (uma) porção média de substância análoga a maconha.

Já no quarto do casal, ora d
enunciados Ezequiel e Marilene,
foram apreendidas 02 (duas) porções grandes de sub
stância análoga a ácido bórico,
02 (duas) porções pequenas de substância análoga a cocaína, 02 (duas) pedras

grandes de substância análoga a pasta base de c
ocaína e a quantia de R$ 801,00
(oitocentos e um reais).

Na cozinha da residência, especificamente no armário, foram

apreendidas mais porções de substância análoga a maconha, além de 01 (uma) porção

grande análoga a ácido bórico; também foi encontrada na cozinha, dentro do forno do

fogão, 01 (um) pacote grande de substância análoga a
skank
ou
super
maconha,

além de mais 01 (uma) porção grande também de substância análoga a
Skank.

Também foram apreendidos no q
uarto das crianças e do casal o
total de 05 (cinco) rolos de plástico filme e 02 (dua
s) espingardas, enquanto que na
sala e no quarto do casal, 05 (cinco) cadernos c
ontendo anotações do tráfico de
drogas.

Durante a diligência, os policiai
s localizaram um buraco no lote
da frente da casa dos denunciados e constataram qu
e havia nele enterrado um balde
contendo 02 (duas) peças e meia de substância análoga a maconha.
[...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM, MARLENE FARIAS LIMA e LUCIENE ALMEIDA AMORIM, todos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei
n.°
11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal [
...
]
.
”
(
Natanael Moltocaro Fiúza
, promotor de Justiça
-
ID
103196517
)

O Juízo singular
reconheceu a
s
reponsabilidade
s
pena
is e dosou as penas

nos seguintes termos:

“
[
...
]
De acordo com os interrogatórios prestados pelos acusados Ezequiel e Marlene em juízo, ambos negaram a propriedade e conhecimento do entorpecente apreendido, bem como a prática do tráfico de drogas. Por sua vez, a acusada Luciene, confessou que guardava entorpecentes a pedido de um indivíduo identificado como ‘Boina’, para quitar uma dívida do seu irmão com ele.

Noutro giro, cabe salientar que dá análise dos autos, verifica-se que as defesas dos acusados não produziram provas documentais e testemunhais que corroborassem com as alegações dos réus, se tratando apenas de meras conjecturas. [...]

Diferentemente disso, a fim de confirmar as autorias delitivas, têm-se os policiais civis que participaram do flagrante ADÃO JOSÉ DOS SANTOS E ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA, em depoimentos prestados em fase policial e judicial, relataram que a equipe recebeu informações de que os três acusados (Marlene, Ezequiel e Luciene) estariam envolvidos na prática do crime de tráfico de entorpecentes e que a residência que os mesmos moravam, seria um ponto de distribuição de entorpecentes.

Relataram que em vista disso, passaram a monitorar o local e realizar diligências, quando, no dia dos fatos, puderam presenciar um rapaz, identificado posteriormente como Adilson, chegando de bicicleta, momento em que o acusado Ezequiel entregou-lhe algo e recebeu dinheiro em troca, oportunidade que os policiais fizeram o acompanhamento do usuário, bem como realizaram sua abordagem próximo ao local.

Feita a busca pessoal no usuário, foi localizado em posse dele, duas porções de pasta base de “cocaína”, as quais, posteriormente, constataram que apresentava semelhança com o entorpecente apreendido na residência dos acusados. O policial Adão frisou em seu depoimento, que em entrevista com o usuário, este informou que havia adquirido as duas porções com Ezequiel e que já havia comprado em outras oportunidades na residência.

Os policiais civis relataram que após o flagrante, solicitaram apoio para realizarem o
adentramento
na residência, sendo que ao chegarem no local, encontravam-se os acusados Marlene e Ezequiel, ressaltando que Marlene, ao visualizar os policiais, tentou correr para esconder uma vasilha que continha várias porções de
‘
Maconha
’
.

As testemunhas Adão e Elton informaram também que haviam entorpecentes à mostra por toda casa. Vejamos:
‘
banco próximo de onde o Ezequiel estava sentado havia um pote, com várias porções de ‘pasta base
’
;
‘
várias quantidades de droga no quarto
’
;
‘
dentro do fogão havia aproximadamente um quilo de Skank
’
;
‘
mais de 150 porções de maconha num recipiente de madeira
’
; e
‘
além de materiais utilizados no preparo das porções (rolos de papel filme e balança de precisão), além de um caderno de anotações
’
.
[...]

O policial civil Elton Nogueira, foi enfático ao afirmar durante seu depoimento que
‘
aquela
família tinha como renda principal o tráfico de
entorpecente
, que ficava nítido que a casa estava voltada para armazenamento de entorpecentes e que não teria como nenhum deles negar conhecimento
’
.

Conclui-se, portanto, que o protesto de inocência dos acusados, além de isolado nos autos, diverge das demais provas produzidas, em especial, as declarações firmadas pelos policiais que, repito, desde a fase investigativa são unânimes e coerentes em imputar o comércio de entorpecentes pelos réus. Diante disso e não havendo sequer informação de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos dos acusados, tivessem hostil prevenção contra eles ou quisessem indevidamente prejudicá-los, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada. [...]

Ainda, vale ressaltar que não obstante a variedade de droga apreendida (
‘
cocaína e maconha
’
) e a sua expressiva quantidade (106,64g de
‘
cocaína
’
e 3,06465 kg de
‘
maconha
’
), a forma como estavam acondicionadas, o valor apreendido (R$ 801,00) e ainda, a apreensão de balança de precisão, rolo de papel filme e caderno de anotações, são circunstâncias que comprovam a finalidade mercantil.

Importante frisar que em que pese a ré Luciene tenha confirmado a autoria delitiva, relatando que estaria guardando entorpecentes para um terceiro, verifica-se que a mesma não trouxe aos autos nenhuma comprovação da veracidade desse relato e ainda, o que se percebe é ela tenta retirar a responsabilidade criminal dos outros dois réus.
[...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM,
[...]
, MARLENE FARIAS LIMA,
[...],
e LUCIENE ALMEIDA AMORIM,
[...]
, nas sanções do artigo 33,
‘
caput
’
, da Lei 11.343/06. [...]

Ezequiel Almeida Amorim
:

Primeira fase: [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in
casu
, se justifica uma majoração da pena. Na hipótese, foram apreendidas 106,64g de
‘
COCAÍNA
’
e 3,06465kg de
‘
MACONHA
’
, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Assim, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa.

Segunda fase:

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Desse modo, MATENHO a pena nesta fase em 07 (sete) anos reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa.

Terceira fase:

No presente caso, considerando a avultante quantidade de droga, e com alicerce na jurisprudência pátria, verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não infringe dispositivo legal, pois resta evidente que o réu se dedica à atividade criminosa, uma vez que os policiais confirmaram que os réus estariam realizando o comércio de drogas e ainda, diante da quantidade de entorpecente apreendido (106,64g de
‘
COCAÍNA
’
e 3,06465kg de
‘
MACONHA
’
), que eram destinados ao comércio. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Desta feita, não havendo causas de diminuição e/ou aumento legal a serem sopesadas, TORNO A PENA DEFINITIVA em desfavor de EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM, no patamar de 07 (sete) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 700 (setecentos) dias, que atento ao artigo 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em observância aos critérios previstos no artigo 59 c/c artigo 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c artigo 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]

Marlene Farias Lima:

Primeira fase: [...]

Na hipótese, foram apreendidas 106,64g de
‘
COCAÍNA
’
e 3,06465 kg de
‘
MACONHA
’
, que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Assim, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa.

Segunda fase:

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Desse modo, MATENHO a pena nesta fase em 07 (sete) anos reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa.

Terceira fase: [...]

No presente caso, considerando a avultante quantidade de droga, e com alicerce na jurisprudência pátria, verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não infringe dispositivo legal, pois resta evidente que o réu se dedica à atividade criminosa, uma vez que os policiais confirmaram que os réus estariam realizando o comércio de drogas e ainda, diante da quantidade de entorpecente apreendido (106,64g de
‘
COCAÍNA
’
e 3,06465 kg de
‘
MACONHA
’
), que eram destinados ao comércio.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Desta feita, não havendo causas de diminuição e/ou aumento legal a serem sopesadas, TORNO A PENA DEFINITIVA em desfavor de MARLENE FARIAS LIMA, no patamar de 07 (sete) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 700 (setecentos) dias, que atento ao artigo 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em observância aos critérios previstos no artigo 59 c/c artigo 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c artigo 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]

Luciene Almeida Amorim
:

Primeira fase: [...]

Na hipótese, foram apreendidas 106,64g de
‘
COCAÍNA
’
e 3,06465 kg de
‘
MACONHA
’
, que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Assim, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa.

Segunda fase: Inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Laudo outro, verifico que a condenada confessou a prática delitiva, fazendo jus a atenuante da confissão espontânea.

Por isso, ATENUO a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa e fixo a pena nesta fase em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase: [...]

No presente caso, considerando a avultante quantidade de droga, e com alicerce na jurisprudência pátria, verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não infringe dispositivo legal, pois resta evidente que o réu se dedica à atividade criminosa, uma vez que os policiais confirmaram que os réus estariam realizando o comércio de drogas e ainda, diante da quantidade de entorpecente apreendido (106,64g de ‘COCAÍNA’ e 3,06465 kg de ‘MACONHA’), que eram destinados ao comércio. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Desta feita, não havendo causas de diminuição e/ou aumento legal a serem sopesadas, TORNO A PENA DEFINITIVA em desfavor de LUCIENE ALMEIDA AMORIM, no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, que atento ao artigo 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em observância aos critérios previstos no artigo 59 c/c artigo 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c artigo 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, abaixo,
o regime prisional de início em FECHADO [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito
–

103197524)

Pois bem.

A materialidade está comprovada
pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 103196503
-
fls. 27),
Laudo Pericial nº 3.14.2021.72610-01 (ID 103196503
-
fls. 31/37),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Elton Nogueira Barbosa de Lima, investigador de Polícia (ID 103196503
-
fls. 21),
Adão José dos Santos, Investigador de Polícia (ID 103196503
-
fls. 24),
EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM,
apelante

(ID 103196503 – fls. 40),
LUCIENE ALMEIDA AMORIM
, apelante (ID 103196503
-
fls. 45),

MARLENE FARIAS LIMA, apelante (ID 103196503
-
fls. 51)
, Adilson
Bartolino
da Silva, testemunha/usuário (ID 103196503
-
fls.
56
)
.

Em Juízo, colheram-se as declarações
Elton Nogueira Barbosa de Lima, investigador de Polícia (ID 103197468), Adão José dos Santos, Investigador de Polícia (
ID 103197468
),
Geciara
Farias Lima, testemunha (ID 103197468),
EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM, apelante (
ID 103197468
), LUCIENE ALMEIDA AMORIM, apelante (
ID 103197468
), MARLENE FARIAS LIMA, apelante (
ID 103197468
).

Destacam-se do contexto probatório que:

-

n
o dia 22
.1.2021
, por volta das
16h30min
,
os investigadores de Polícia [
Elton Nogueira Barbosa de Lima e Adão José dos Santos]
realizaram a
s
apreens
ões

8 (oito) porções de cocaína, com peso de
106,64g (cento e seis gramas e sessenta e quatro centigramas)
,
132 (cento e trinta e duas) porções de maconha, com peso de
3,064Kg (três quilos e sessenta e quatro centigramas) de maconha
,
uma porção de ácido bórico, com peso de 1,060kg (um quilo e sessenta centigramas),
2 (duas) balanças de precisão,
o valor de R$801,00 (oitocentos e um reais),
5 (cinco) rolos de plástico filme,
2 (duas) espingardas de press
ão e 1 (um) munição calibre
.
40, em uma
residência localizada à
rua U, nº 356, quadra 40, bairro Nova Esperança III, Cuiabá-MT
, e em um terreno baldio em frente à casa

(
ID 103196503
/ID 103197468);

-

Adão José
d
os Santos

[investigador de Polícia] relatou,
na fase policial e em Juízo, terem recebido “
i
nformações que na Rua U, na casa do suspeito, funcionava um ponto de distribuição de drogas
”
;
“
os três estavam envolvidos;

“
falava do vulgo “Maranhão”, que falava da esposa do “Maranhão” e da mulher que usava muleta, que seria a Marlene
”
;
“
nessa residência era ponto de distribuição de droga
”
;
“
os três estariam envolvidos, praticando tráfico de drogas, vendendo droga
”
;
“
começamos a monitorar o local, várias diligências foram feitas
”
;
“
foi informação que recebemos de informantes que residem na região
”
;
“
Luciene que usava muleta e Marlene era esposa do Maranhão
”
;
“Luciene era irmã do
Maranhão”;
“
no dia do flagrante ficamos em vigilância
”
;
“
visualizamos movimento de tráfico de drogas na residência
”
;
“
chegou um rapaz de bicicleta na residência
”
;
“
visualizamos quando um cidadão que se encontrava lá, que depois foi identifi
cado que era o Ezequiel, vulgo
Maranhão
”
;
“
entregou algo para ele, e ele passou o dinheiro
”
;
“
nós fizemos a abordagem a uma certa distância da casa
”
;
“
encontramos com esse usuário duas porções de pasta base de cocaína
”
;
“
esse usuário foi detido
”
;
“
depois, nós com o auxílio de outros policiais da delegacia, adentramos na residência
”
;
“
chegando na residência, o
‘
Maranhão
’
estava do lado de fora
”
;
“
deu para notar em cima do banco próximo de onde ele estava, um pote, com várias porções de ‘pasta base’
”; “
quando entramos na casa encontrava-se a esposa dele, a Marlene
”
;
“
quando adentramos ela correu e tentou esconder uma outra vasilha, que estava com várias porções de maconha
”
;
“
ela correu para tentar pegar esse pote
”
;
“
ela não conseguiu
”
;
“
conseguimos fazer a abordagem e apreender esse recipiente que estava com várias porções de maconha
”
;
“
continuamos a busca na residência e localizamos várias quantidades de drogas, no quarto, dentro do fogão, um quilo de Skank, mais de 150 porções de maconha no recipiente de madeira no quarto, caderno de anotações, rolo de papel filme, duas balanças
”
;
“
durante o monitoramento que nós fizemos nós notamos que o vulgo ‘Maranhão’ estava sempre num terreno, em frente
a
casa
”; “
tinha um terreno baldio
”
;
“
encontramos um balde enterrado nesse terreno com três peças de maconha
”
;
“
ele deixa carros usados lá que acho que ele vende
”
;
“
quando chegamos na residência, a Luciene não estava
”
;
“
enquanto estávamos fazendo as buscas, ela chegou alterada, começou xingar os policiais, dizendo que a droga era toda dela
”
;
“
nós já sabíamos do envolvimento dela com o tráfico
”
;
“
ela foi presa também e trazida para delegacia
”
;
“
tínhamos conhecimento que não era só dela
”
;
“o Maranhão
que entregou para o usuário
”
;
“
o nome do usuário é Adilson
”
;
“
as duas porções que pegamos com o usuário eram idênticas as porções que estavam no vidro, em cima do banco onde o Maranhão estava do lado de fora da casa
”
;
“
conversamos com o usuário
”
;
“
ele foi entrevistado após ser abordado
”
;
“
ele contou que tinha pego as duas porções com o Maranhão”;
“
nós visualizamos ele pegando a droga também
”
;
“
ele falou que tinha comprado sim (outras vezes) com a Luciene
”
;
“
nós não sabíamos que tinha essa quantidade grande de droga dentro da casa
”
;
“
quando adentramos na residência já deu para sentir o cheiro de maconha
”
;
“
a Marlene correu e tentou guardar um pote de maconha
”
;
“
dentro do fogão tinha um pacote de ‘Skank’
”
;
“
dentro do quarto tinham várias porções de droga
”
;
“
foi encontrado ácido bórico, balança, papel filme, petrechos utilizados no preparo da droga
”
;
“
o
‘
Maranhão
’
e a esposa falaram que não eram traficantes
”
;
“
eles negaram a propriedade da droga
”
;
“
depois que recebemos informação fizemos várias diligências
”
;
“
visualizamos a movimentação característica de tráfico de drogas
”
;
“
nesse dia fizemos o flagrante
”
;
“
não recordo a quantidade de diligências
”
;
“
havia movimentação
”
;
“r
ecebemos informação de usuários, pessoas que residem por ali
”
;
“
resolvem contar para polícia que não aguentam mais
”
;
“
as informações constava que o ‘Maranhão’, a esposa dele e a moça que utilizava muleta faziam parte da organização criminosa e vendiam entorpecentes
”
;
“
morava na residência o Ezequiel, Marlene e Luciene
”
;
“
a Luciene chegou, eu estava no quarto
”
;
“
ela chegou muito brava, xingando os policiais
”
;
“
nós sabíamos que ela estava envolvida
”
;
“
não recordo do nome de
Geciara
”
;
“
foram outros policiais além de eu e meu parceiro Elton
”
;
“
durante as vigilâncias, já suspeitávamos que poderiam estar guardando droga nesse terreno, porque o Ezequiel sempre ficava sentado lá
”
;
“
já tínhamos suspeita de que havia entorpecente enterrado
”
;
“
após as buscas na casa fomos para o terreno
”
;
“
nesse terreno encontramos um balde que tinha aproxim
adamente 3, 2 quilos de maconha”
;
“
os três estavam envolvidos no tráfico de drogas; Que é informação de pessoas que os três entregavam droga lá
”
;
“
nesse dia visualizamos Ezequiel entregando
”
;
“
Marlene correu quando chegamos e tentou esconder um pote com
droga dos policiais”; “
quem acompanhou as buscas na residência foram os moradores
”
;

“
não presenciei ninguém gravando”

(
ID 103196503/ID 103197468);

-

Elton Nogueira Barbosa
d
e Lima

[investigador de Polícia
]
declarou
, na Delegacia de Polícia e audiência de instrução
,
terem recebido

“
informação de uma família voltada ao tráfico de entorpecente, na Rua U, naquele bairro
”
;
“
estaria uma grande movimentação
”
;
“
a principal suspeita que chegou a nós se trataria da Luciene
”
;
“
passaram características dela, que estaria usando muletas
”
;
“
o irmão dela, o Ezequiel, conhecido na região como Maranhão e a mulher do
‘
Maranhão
’
, Marlene
”
;
“
era família voltada ao tráfico
”
;
“
fizemos monitoramento
”
;
“
pudemos verificar os três na residência, muita movimentação do Ezequiel no terreno baldio, que fica de frente
a
casa onde eles residiam
”; “
naquele dia conseguimos lograr êxito na qual se aproximou um usuário de entorpecente
”
;
“
se aproximou do Ezequiel
”
;
“
entregando algo, pegou algo
”
;
“
quando ele saiu, no momento oportuno, fizemos a abordagem desse usuário e conseguimos identificar o entorpecente
”
;
“
perguntamos onde ele tinha adquirido
”
;
“
ele falou que ali bem próximo
”
;
“
tinha acabado de comprar e que ele era usuário
”
;
“
como a gente estava monitorando e já tínhamos visualizado com quem e aonde, nós nos dirigimos novamente a residência juntamente com outra equipe para nos dar apoio
”
;
“
já podemos presenciar forte odor de maconha, da base, tudo misturado
”
;
“p
udemos perceber um frasco, em cima de uma cadeira, próximo ao Ezequiel e dentro da casa, superficialmente, em cima do sofá, tinha outro frasco contendo várias porções de maconha, na qual a Marlene tentou esconder, ocultar as nossas vistas
”
;
“
o Ezequiel falava a todo tempo para mulher dele não falar nada
”
;
“
por toda casa estava espalhado entorpecente
”
;
“
tinha um cofre de madeira recheado de porção de maconha, tudo embalado para venda rápida
”
;
“
tinham vários plásticos filmes
”
;
“
tinham pedaços grandes de maconha
”
;
“
tinham várias porções de base no quarto do casal
”
;
“
na cozinha tinha mais uma peça inteira de substância análoga a
super
maconha
”
;
“
estava espalhado pela casa inteira entorpecente
”; “
ficava nítido que a casa estava voltada para armazenamento de entorpecentes e que de fato, as informações que obtivemos de fato coincidiu com aquela situação
”
;
“
aquela família tinha como renda principal o tráfico de entorpecente
”
;
“
diante de toda situação, prolongamos a diligência justamente na presença do Ezequiel
”
;
“
a gente passou para o outro lado da rua, de frente
a
casa dele, em um terreno baldio, onde a gente monitorou ele sempre sentado lá, mexendo, fingindo que estava limpando o terreno baldio
”
;
“
a gente pode observar um buraco cavado onde a gente identificou uma espécie de um balde contendo duas ou três porções dessas de entorpecente
”
;
“
nesse momento até o advogado acompanhou
”
;
“
as informações era bem especifica, que era uma família voltada ao tráfico, que era bem conhecida como
‘
Maranhão
’
(Ezequiel), a irmã dele, Luciene, chamada de mulher da muleta e Marlene, que era cunhada dela
”
;
“
a informação que chegou era que Luciene era bem temida na região por não esconder isso de ninguém, que ela era faccionada ao comando vermelho
”
;
“
ela tinha essa proteção do Comando Vermelho, gerando mais ainda um temor na região
”
;
“
a LUCIENE chegou agressiva, querendo burlar a diligência
”; “
ela assumiu que toda droga era dela, tentando isentar o irmão e a cunhada pra apenas ela assumir o entorpecente
”
;
“
a maioria dos entorpecentes estavam embalados e em frascos para fazer a venda rápida
”
;
“
o Maranhão e a Marlene ficaram em silêncio
”
;
“
não teria como nenhum deles negar conhecimento
”
;
“
estava tudo explícito, exceto a enterrada
”
;
“
dentro da casa estava superficial
”
;
“
as diligências duraram uma semana talvez
”; “
não visualizamos a Marlene ou Luciene entregando
”
;
“
visualizamos o Ezequiel fazendo esse papel
”
; “
tínhamos informação que a família era voltada ao tráfico
”; “
a abordagem do usuário foi feita próximo da casa
”
;
“
quando Luciene chegou estávamos fazendo busca
”
;
“
a Luciene assumiu que a droga era dela, querendo isentar o irmão e a cunhada
”
;
“
já estávamos monitorando a família
”
;
“
Ezequiel e Marlene acompanharam a busca
”; “
ele confirmou que o apelido dele era “Maranhão”;
“
não foi gravado a Luciene assumindo a p
ropriedade do entorpecente”
;
“
o usuário de drogas confirmou que tinha acabado de pegar com Ezequiel
”
;
“
onde tinha mais entorpecentes era no quarto das crianças
”

(
ID 103196503/ID 103197468);

-
Adilson
Bartolino
da Silva
[
testemunha/usuário
] confirmou, perante o Delegado de Pol
ícia, ter iro a residência do “Maranhão”, por volta das 16h e adquirido droga pelo valor de R$40,00 (quarenta reais);
pegou fiado, pagaria depois;
“logo após pega a
doa
, quando estava voltando para sua casa, foi abordado pelos policiais”
;
“
já comprou droga de Maranhão aproximadamente 4 vezes”
;
“sempre foi atendido pelo Maranhão, mas

um colega seu já comprou da irmã dele, L
u
ciene”

(ID 103196503 – fls. 56)
;

-
Geciara
Farias Lima
[testemunha] informou, em Juízo, que
tinha acabado de chegar do serviço;
passou par
pegar
seus
filhos;

o policial bateu na porta
e
perguntou se lá tinha droga; chegou ameaçando;
se
não falasse eu ia ser presa; entraram na
sua
casa; perguntaram se
era
usuário, fal
ou
que não; não vi se tinha entorpecente na casa; nunca vi ele envolvido com esse tipo de coisa; trabalh
a
meio período; quando cheg
a
do serviço fico sempre por perto;
sua
casa não tem divisão de muro; nunca vi
u esse tipo de movimentação
; eles não traficam droga na residência;
sua
irmã está desempregada;
seu
cunhado não tem apelido de “Maranhão”; “Maranhão” é
seu
marido, que está preso; eles foram presos por terem achado uma droga no terreno da frente;
é
irmã da Marlene; o
EZEQUIEL
nasceu no Maranhão;
ficou
sabendo que a polícia achou droga na frente
da casa;
não acharam droga na casa; ninguém é usuário; não s
abe
de onde surgiram a droga
(
ID 103197468);

-
MARLENE FARIA LIMA [apelante
e esposa do apelante EXEQUIEL
]

negou a autoria
, nas fases policial e judicial,
alegando não ter conhecimento de quem seria o proprietário das substâncias entorpecentes;
“
o
s policiais começaram procurar
dentro de casa
, mas
não encontraram
”
;
seu

“
marido estava lá fora mexendo no carro
”
;
não tinha conhecimento sobre venda ou uso de drogas em sua casa;
não
vi
sualizou a localização das drogas;
“
não tinha nada de ilícito
em sua casa
”
;
“
tinham duas espingardas
, que não atiram
”
; a Luciene não acompanhou as buscas; não mostraram o entorpecente encontrado no terreno;
sua
cunhada não confessou a propriedade do entorpecente;
seu
marido não tem apelido, nem
sua
cunhada
(
ID 103196503/ID 103197468);

-
LUCIENE ALMEIDA AMORIM
[apelante e irmão do apelante EZEQUIEL]
negou a autoria, na Delegacia de Polícia e em Juízo,
ao afirmar que os policiais lhe agrediram;
“
quebraram móveis
”
;
“
tinham
duas ‘
espingardinhas
’ de pressão
”
; não tinha droga; eles começaram procurar no quintal da frente e acharam; eles falaram que iam ‘
incrementar
’; no quintal foi achado um balde;
tem
um irmão que está preso há
8 (
oito
)
meses; ele é usuário; acharam o balde e falaram que agora eles tinham o que queriam;
os policiais disseram que era para assumir a droga que liberariam sua cunha e seu irmão;
assumiu a droga
na hora do med
o;
“quando fui ler o processo e
vi o nome de uma pessoa lá
”
;
“
quando meu irmão estava na rua, ele fez uma dívida com ele
”
;
“
conheci ele como ‘Boina’
”
;
“
ele me ameaçou por muitas vezes e falou que era para eu guardar essa mercadoria para ele, que eu ia quitar a dívida do meu irmão
”
;
“
essa pessoa que eles pegaram
”
;
“
ele vinha todo dia ver se a droga estava aqui ainda
”
;
“
pegava droga para levar
”
;
“
tinha o serviço de guardar a droga
”
;
“
Boina’ é o Adilson
”
;
“
ele mesmo enterrou
”
;
“
eu não mexi na droga
”
;
“
sabia onde a droga estava
”
;
“
é a que estava no balde
”
;
“
toda droga achada estava dentro do balde, enterrado no buraco
”
;
“e
m frente
a
minha casa tem um quintal, ele enterrou lá
”
;
eu ficava vigiando para ele
”
;
“
as anotações foram encontrados dentro do balde
”
;
“
o Adilson vinha quase todos os dias na residência; não sei o que ele conversou com meu irmão aquele dia
”
;
“
meu irmão falou que eu não estava e ele foi embora
”
;
“
meu irmão não conhecia ele
”
;
“
s
ó o Daniel que está preso conhecia ele;
“
as balanças de precisão estavam no balde, não tinha nada na residência; nesse dia ele desenterrou e ia levar quando escurecesse
”
;
“
não sei porque denunciaram a nossa casa
”
;
“
não sei porque Adilson falou que comprava droga do ‘Maranhão’; não estava traficando, estava só guardando
”
;
“
o Ezequiel não conhecia o Adilson
”
;
“
o Adilson veio atrás de mim
”
;
“
ele queria falar comigo porque eu estava guardando a droga para ele; eu vigiava para ninguém mexer
”
;
“
se sumisse, a
responsabilidade era minha
”
;

“
depois de muito tempo o advogado chegou
”
;
“
foi antes de encontrar a droga em frente no quinta
”

(
ID 103196503/ID 103197468);

-
EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM
[apelante] também negou a autoria, perante as autoridades policial e judicial,
afirmando desconhecer
“
o
Adilson
”
;
“
não
sabe
porque ele falou que comprou droga
em sua casa
”
; não
tem conhecimento
porque falavam que lá realizava o comércio de entorpecente;
“
não presenci
ou
encontrarem entorpecente; não foi encontrado dentro da
sua
casa; não tinha balança, nem plástico filme, nem maconha; não s
abe
porque os policiais falaram que viram eu entregando algo para Adilson; não receb
eu
visitas
naquele
dia; não foi encontrada droga, nem munição; foram encontradas duas espingardas de chumbinho; ninguém na residência é usuário de entorpecente; não
sabe
se
sua irmã usa;
ela assumiu porque os policiais iam solta
-lo e também a sua
esposa; ela estava nervosa
;
não s
abe
qual droga
sua
irmã assumiu; a droga do terreno não era
sua
;
viu
quando estava dentro da viatura eles encontrando um balde (no terreno); na
sua
casa não foi achada droga, só no terreno; a droga do terreno que
sua
irmã assumiu;
não sabe
se era dela;
seu
irmão é usuário de entorpecente; ele está preso; o apelido dele é Maranhão; ele foi preso por tráfico; não conhe
ce
Adilson;
não comercializam drogas; n
ão
sabe
porque
o
estão chamando de Maranhão
(
ID 103196503/ID 103197468
).

Dito isso, vejamos.

As informações recebidas pela Delegacia Especializada de
Repressão a
Entorpecentes de
Cuiabá
indica
vam

a residência
localizada
rua U, nº 356, quadra 40, bairro Nova Esperança III, Cuiabá-MT
,
como ponto de
venda de drogas
e as apreensões de
132
(
cento e trinta e duas
)
porções de maconha
,
com peso de 3,064Kg (três
quilos e sessenta e quatro centigramasu8
cento e dezessete decigramas),
e 8 (oito) poções de cocaína, com peso de
106,64g (cento e seis gramas e sessenta e quatro centigramas),
evidenciam comercialização
difusa de substâncias entorpecentes.

A
s
diligência
s
policia
is
[
monitoramento;
abordagem
do usuário Adilson
Bartolino
da Silva
;

apreensão de drogas; prisão dos apelantes
EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM, MARLENE FARIAS LIMA e LUCIENE ALMEIDA AMORIM
] fo
ram
descrita
s
coerentemente
pelos investigadores de
Elton Nogueira Barbosa de Lima e Adão José dos Santos
, os quais
ressaltaram também
que
aquela família
“tinha como renda principal o tráfico de entorpecente”,
bem como que a residência era utilizada para armazenamento d
as
entorpecentes
substâncias
e

“
não teria como nenhum deles negar conhecimento
”
.

A localização d
e
droga
s

[maconha e cocaína], apetrechos [
2 (
duas
)
balanças de precisão e 5 (cinco) rolos de plástico filme]
e
insumo [
1,060kg (um quilo e sessenta centigramas)
de
ácido bórico
]
,

em vários cômodos [quarto das crianças; quarto do casal;
armário da cozinha
e dentro do forno do fogão
]
e em um terreno baldio localizado em frente à casa dos apelantes
, local
frequentado
por

E
ZEQUIEL ALMEIDA AMORIM
,

corrobora as declarações dos referidos agentes policiais de que
a venda de drogas era exercida por toda a família
.

Além disso, a fragmentação da
maconha e
cocaína em porções
individuais
e a localização de ácido bórico, comumente utilizado por traficantes para multiplicação da droga durante o preparo
,
demonstram, inegavelmente, a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018).

Registre-se que, n
o Brasil, 1,46 milh
ões
de pessoas, ou seja 0,7% dos cidadãos consomem cocaína. Considerados os derivados da droga, como o crack, a cifra chega a 5,6 milhões de usuários. Somos o segundo País em consumo de cocaína, ficando atrás somente dos Estados Unidos
(
“Brasil, campeão em consumo de cocaína e em violência. No consumo de cocaína, o Brasil só perde para os EUA. Como o país chegou a isso? Fronteiras permeáveis, baixos riscos, lucros milionários: para especialistas, a mat
emática é terrivelmente simples.
”
Disponível em: https://www.dw.com. Acesso em
7
.
12
.2021).

Em seu turno, a quantidade de maconha
-
aproximadamente
3,064Kg (três quilos
e
sessenta e quatro centigramas)

-
possibilitaria a confecção de, no mínimo,
3.000
(
três
mil
) cigarros da droga, com um grama cada,
“os chamados finos”
(TJMT,

AP NU 0016387-09.2016.8.11.0015
-
Relator: Des. Gilberto
Giraldelli

-
Terceira

Câmara Criminal
-
16.5.2019), de modo a
confirmar
a destinação mercantil.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer
das condutas nele descritas, dentre as quais
“fornecer
e ter em depósito
”
[
EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM
],
“ter em depósito”
[
MARLENE FARIAS LIMA e LUCIENE ALMEIDA AMORIM
] substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT,
Enunciado Criminal
7
).

Por outro lado
, a
s
vers
ões
apresentada
s
por
[EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM e MARLENE FARIAS LIMA de
desconhecimento
acerca da existência da
s
drogas apreend
id
as
não se mostra
verossímil ao se considerar
ter
em sido encontradas
substâncias entorpecentes
no
s
quarto
s

[
do casal
e
das crianças
]
e na cozinha
[dentro do forno do fogão]
, conforme narrativas dos investigadores de Polícia

[
Elton Nogueira Barbosa de Lima e Adão José dos Santos
].

Conforme bem pontuado pel
a juíza da causa
, na sentença condenatória,
“em que pese a ré Luciene tenha confirmado a autoria delitiva, relatando que estaria guardando entorpecentes para um terceiro, verifica-se que a mesma não trouxe aos autos nenhuma comprovação da veracidade desse relato e ainda, o que se percebe é ela tenta retirar a responsabilidade criminal dos outros dois réus
”

(
Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito
-
103197524)
.

Outrossim, a assertiva do apelante
EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM
de que seu irmão Daniel
A
lmeida Amorim
seria
a pessoa
conhecid
a
por
“MARANHÃO”

não está confirmada porque qualquer elemento de
convicção
.

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial
(TJMT, AP NU 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Em suma,

as declarações coerentes dos policiais civis
responsáveis pelas investigações, em harmonia com as demais provas [
depoimento
do usuário Adilson
Bartolino
da Silva
na fase policial,

apreensão de drogas
e
apetrechos]
são suficientes para
demonstrar o envolvimento dos apelantes
EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM
e
MARLENE FARIAS LIMA
no t
ráfico de drogas descrito na denúncia
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Sublinhe-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Nesse quadro, a absolvição dos apelantes
EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM
e
MARLENE FARIAS LIMA
do tráfico de drogas mostra-se impertinente.

Passam-se as revisões das dosimetrias.

Do apelante EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
7 (sete) anos reclusão e
em 700 (setecentos) dias-multa
, ao considerar desfavorável a quantidade
e natureza
d
as
droga
s
.

As quantidades [
106,64g
de cocaína e 3,064Kg
de maconha
] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ,
AgRg
no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 25.3.2018;
AgRg
no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan
Paciornik
- 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza
Nucci
:

“
A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

O aumento da pena-base em
2
(
dois
) ano
s
de reclusão
e
200
(
duzentos
) dias-multa mostra-se proporcional,
“tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos)”
(STJ,
AgRg
no HC 642.326/SP
-
Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021).

Portanto
, a pena-base
deve ser mantida
em
7 (sete) anos reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa
.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual preserva-se a pena intermediária em

7 (sete) anos reclusão e
em 700 (setecentos) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

O Juízo singular não aplicou a
minorante
do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), por entender que
“
resta evidente que o réu se dedica à atividade criminosa, uma vez que os policiais confirmaram que os réus estariam realizando o comércio de drogas e ainda, diante da quantidade de entorpecente apreendido (106,64g de
‘
COCAÍNA
’
e 3,06465 kg de
‘
MACONHA
’
), que eram destinados ao comércio
”.

Na hipótese, a quantidade e natureza das drogas [maconha e cocaína] fora utilizada para exasperação da pena-base, na primeira fase.

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE nº 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC nº 109193/MG - Relator: Min.
Teori
Zavascki - 30.10.2014; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC nº 500.739-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019).

De toda sorte, persistem a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [tabletes
inteiros
e porções individuais
preparadas para venda
], a localização de apetrechos [
duas
balança
s
de precisão
e cinco
rolo
s
de plástico filme],
insumo utilizado para preparo da droga [1,060kg (um quilo e sessenta centigramas) de ácido bórico],
dinheiro sem origem lícita comprovada [
R$801,00 (oitocentos e um reais)],

a
r
mas de pressão [
2 (duas)
espingardas
]
e munição
[um
projétil
.40]
, cujas circunstâncias denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, não caracterizando, portanto,
“bis in idem”
.

Nessa linha, aplicam-se os seguintes
arestos
do c. STJ e desta e. Câmara:

“Não houve bis in idem na dosimetria da pena, porquanto a Corte estadual, na primeira fase, sopesou especialmente a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas para fins de exasperação da pena-base; já na terceira etapa, considerou não apenas a quantidade de substâncias entorpecentes, como também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito para concluir que o acusado se dedicaria a atividades delituosas, especialmente ao tráfico de drogas, tais como a apreensão de balança de precisão, de apetrechos destinados à
narcotraficância
[...].”
(STJ,
AgRg
no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 30.3.2021)

“A quantidade e natureza da droga apreendida autorizam a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Por outro lado, embora tenha o juiz da causa feito referência à quantidade de entorpecente na terceira fase, a apreensão de petrechos comumente utilizados na traficância, [...] autorizam o afastamento da
minorante
dotráficoprivilegiado, não caracterizando, portanto, bis in idem.”
(TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- 11.5.2021)

Logo, o apelante
EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM

não faz jus à causa de diminuição, razão pela qual preserva-se a pena definitiva do tráfico de drogas
em 7 (sete) anos reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa.

No tocante ao regime, a pena imposta
-
superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos
-
e a existência de circunstância judicial desfavorável
–

natureza e
quantidades
de cocaína
[
106,64g
] e maconha [
3,064Kg
]
– justificam o inicial fechado
(CP,
art. 33, § 2º, ‘a’,
e
§ 3º
c/c a

Lei nº 11.343/2006
, art. 42)
.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“Embora o paciente seja primário e a pena
reclusiva
tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade, [...] e natureza dos entorpecentes), nos termos dos art. 33 do CP
c.c
o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
”

(STJ,
AgRg
no HC 609.876/SP, Relator: M
in. Ribeiro Dantas - 17.2.2021)

Ressalte-se que
a utilização da quantidade e natureza das substâncias entorpecentes na primeira fase da dosimetria, bem como para fundamentar o regime inicial fechado não configura
bis in idem
, segundo orientação do c. STJ,
in
verbis
:

“III - Diante disso, a gravidade concreta do delito, pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, o que foi devidamente evidenciado pelo acórdão impugnado ao aplicar a pena-base acima do mínimo legal, é fundamento idôneo para recrudescer o regime prisional. IV - Ademais, a fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, de forma que não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada para aumentar a pena-base e, novamente, para fundamentar o regime prisional inicial mais gravoso. V - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
AgRg
no HC 634.953/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021)

Da apelante MARLENE FARIAS LIMA
:

N
a
primeira fase, a pena
-base está fixada em
7 (sete) anos reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa
, sopesadas a quantidade e natureza de
substâncias
entorpecentes

[
106,64g
de cocaína e 3,064Kg de maconha
]
.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu
EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM
(
STJ,
AgRg
no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 25.3.2018;
AgRg
no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan
Paciornik
- 4.10.2021;
STJ,
AgRg
no HC 642.326/SP
-
Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021
;
TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Prime
ira Câmara Criminal - 8.6.2020
) para preservar a pena-base em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, de modo que a pena intermediária deve ser mantida
em
7 (sete) anos reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa
.

No que se refere à
minorante
do tráfico privilegiado (L
ei nº 11343/206, art. 33, § 4º), mantem-se
afastada, pelas mesmas razões dispostas na dosimetria da pena do
corréu

EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM
, quais sejam
a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [tabletes
inteiros
e porções individuais
preparadas para venda
], a localização de apetrechos [
duas
balança
s
de precisão
e cinco
rolo
s
de plástico filme],
insumo utilizado para preparo da droga [1,060kg (um quilo e sessenta centigramas) de ácido bórico], dinheiro sem origem lícita comprovada [R$801,00 (oitocentos e um reais)], armas de pressão [2 (duas) espingardas] e munição [um projétil .40]
, na residência da apelante
(STJ,
AgRg
no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 30.3.2021
;
TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- 11.5.2021)
.

Consequentemente, impõe-se manter a pena definitiva da apelante
MARLENE FARIAS LIMA
em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, em regime inicial fechado, em razão da circunstância judicial desfavorável (
CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º c/c a Lei nº 11.343/2006, art. 42
).

Anota-se premissa do c. STJ:

“
Quanto ao regime prisional, a quantidade de entorpecente apreendido, foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte,
ex
vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal,
e art. 42, da Lei n. 11.343/06
.
”

(STJ,

AgRg
no HC 612.388/SP
– Relator:
Min
.
Felix
Fischer –
12
.
11
.2020)

Frise-se
que não há
“
bis in idem pela utilização do referido fundamento para recrudescer a pena e para aplicar regime inicial mais gravoso, uma vez que a fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos
arts
.
59 e 68 do Código Penal”

(
STJ,
AgRg
no HC 652.263/RS

-

Rel
ator
:
Min
.

Reynaldo Soares
d
a Fonseca

-
8
.
4
.
2021)
.

Da apelante LUCIENE ALMEIDA AMORIM
:

Na p
rimeira fase
, a juíza da causa fixou a pena-base em 7 (sete) anos reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa
, ao negativara natureza e quantidade drogas.

A
quantidade e natureza de substâncias entorpecentes aprendidas
[
106,64g
de cocaína e 3,064Kg de maconha
]
justificam a elevação da pena
-base em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-mula,
consoante

fundamentado
na dosimetria do corréu
EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM
(
STJ,
AgRg
no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 25.3.2018;
AgRg
no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan
Paciornik
- 4.10.2021;
STJ,
AgRg
no HC 642.326/SP
-
Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021
;
TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Prime
ira Câmara Criminal - 8.6.2020
).

Desse modo, impõe-se manter a
pena-base em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a
a
tenuante da confissão espontânea
(CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena para

6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Ocorre que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(STJ, HC nº 578.638/SC
– Relator:
Min
.
Felix Fischer
–
3
.6.2020
).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena intermediária para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) das-multa.

Na terceira fase, não incidem causa de aumento de pena.

A
minorante
do tráfico privilegiado
(Lei nº 11343/206, art. 33, § 4º)
afigura-se inaplicável, sopesadas
forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [tabletes
inteiros
e porções individuais
preparadas para venda
], a localização de apetrechos [
duas
balança
s
de precisão
e cinco
rolo
s
de plástico filme],
insumo utilizado para preparo da droga [1,060kg (um quilo e sessenta centigramas) de ácido bórico], dinheiro sem origem lícita comprovada [R$801,00 (oitocentos e um reais)], armas de pressão [2 (duas) espingardas] e munição [um projétil .40], conforme pontuado na dosimetria do corréu
EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM

(STJ,
AgRg
no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 30.3.2021
;
TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- 11.5.2021)
.

Sendo assim
,
totaliza-se a pena definitiva da apelante
LUCIENE ALMEIDA AMORIM em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) d
i
as-multa
, em regime inicial fechado, em razão da circunstância judicial desfavorável (
CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º c/c a Lei nº 11.343/2
006, art. 42), segundo diretriz
jurisprudencial do c. STJ,
in
verbis
:

“
A fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do

Código Penal. A dosimetria da
pena, por sua vez, respeita os
critérios definidos pelos
arts
.
59 e 68 do Código Penal. Assim,
inexiste bis in idem quando a quanti
dade de drogas é utilizada para
aumentar a pena-base e, novamente,
para fundamentar o regime mais
gravoso.

5. Assim, a existência de circunstância judicial negativa
-
grande

quantidade e variedade de drogas apreendidas - autoriza a imposição

de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do

delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e

art. 42 da Lei de Drogas.
”
(
STJ,
AgRg
no HC 628.481/RJ

-
Rel
ator:
Min
.

Reynaldo Soares d
a Fonseca

-
17
.
12
.
2020
)

Com essas considerações, recurso
s

conhecido
s

e:

DES
PROVIDO

o apel
o de EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM
;

DESPROVIDO
o apelo de
MARLENE FARIAS LIMA
;

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de

LUCIENE ALMEIDA AMORIM
para readequar as penas a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022